Tribunal: TJSP
Processo: 2068807-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2001 a 2005 - Município de Mogi das Cruzes - Pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre a executada proprietária do imóvel a terceira possuidora - Decisão judicial indeferindo o requisitado - Cabimento - Inoponibilidade das convenções particulares ao Fisco - Artigo 123 do CTN - Impossibilidade de homologação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2001 a 2005 - Município de Mogi das Cruzes - Pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre a executada proprietária do imóvel a terceira possuidora - Decisão judicial indeferindo o requisitado - Cabimento - Inoponibilidade das convenções particulares ao Fisco - Artigo 123 do CTN - Impossibilidade de homologação de acordo entre executada e terceira estranha aos autos - Termos do acordo, igualmente, estranhos ao débito tributário exequendo - Decisão mantida - Agravo não provido.